Tribunal: TJDFT
Processo: 0705682-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0705682-83.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: JOSMELINDA ALVES VIEIRA POERSCH, REINALDO HERMEDO POERSCH AGRAVADO: FRANCISCO JOSE ALVES VIEIRA, ANGELA CRISTINA ALVES VIEIRA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo espólio de JOSMELINDA ALVES VIEIRA POERSCH E OUTROS contra decisão de ID 179188096 (autos de origem), proferida em inventário dos bens deixados por JOSMELINDA ALVES VIEIRA POERSCH e REINALDO HERMEDO POERSCH, que intimou a inventariante para promover o ajuizamento de ação de insolvência, sob pena de remoção. Afirma, em suma, que a decisão possui carga decisória; que que não há previsão legal para determinar o ajuizamento de ação de insolvência; que não cabe ao espólio ajuizar ação de insolvência civil; que houve alteração da situação financeira após a negociação de dívidas, de modo que eventual ação de insolvência perdeu o objeto. Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão agravada. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com a suspensão do processo pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, para prosseguir com as medidas saneadoras dos espólios. Custas recolhidas (ID 55814201). Brevemente relatados, decido. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. A situação descrita pela parte agravante é similar àquela apresentada no Agravo de Instrumento n. 0738458-73.2023.8.07.0000, razão pela qual transcreve-se excerto da decisão liminar proferida na oportunidade: O pronunciamento judicial, para desafiar Agravo de Instrumento, há de se revestir de conteúdo decisório, o que não ocorre na simples intimação da parte para se manifestar sobre eventual ajuizamento de ação de insolvência. Desprovido de carga decisória, o ato judicial assume natureza jurídica de despacho, de cunho meramente ordinatório, pronunciado de ofício, sem imposição de qualquer gravame ou prejuízo processual concreto à parte (art. 203, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil), de modo que o gravame se revelará se, não cumprida a ordem, for proferida decisão ou sentença contrária a seu interesse. Ainda que o juízo de origem não disponha de mecanismos para compelir alguém a ajuizar determinada ação, porquanto se trata de direito público subjetivo de pleitear determinada tutela jurisdicional, enquanto a inércia da parte não resultar em modificação de sua posição jurídica, não há ato processual passível de reforma ou anulação. A parte agravante alega que, se não ajuizar a ação de insolvência, será removida da função de inventariante. Na eventual hipótese da inércia da parte lhe causar prejuízo, surgirá o gravame necessário à interposição do recurso. Portanto, NÃO CONHEÇO do recurso. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, 20 de fevereiro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora